Tribunal: TJDFT
Processo: 0743810-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESTEMUNHA. OITIVA EM JUÍZO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. RELEVÂNCIA. NÃO DEMONSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I – Nos termos do artigo 55, § 1o, da Lei no 11.343/2006, o rol de testemunhas deve ser apresentado no prazo de resposta.
II – Se a Defesa não justificou a relevância do depoimento da pretensa testemunha arrolada quando a oportunidade já se encontrava preclusa, irreparável a decisão que indeferiu a sua oitiva.
III – Reclamação julgada improcedente.